Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700961-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: RICARDO CRUZ DUTRA DECISÂO O Poder Judiciário não pode substituir a atuação do autor da causa, para auxiliá-lo na confecção da sua causa ajuizada, pelo fornecimento de elementos, tais como endereço, bens dentre outros requeridos. A regra geral, no entanto, não se aplica a casos específicos quando não resta ao autor outros meios disponíveis de obtenção da informação. Esta hipótese necessita de prova do esgotamento de outros meios disponíveis, o que não ocorreu. Ademais, percebo, ao contrário, que o veículo motocicleta se encontra apreendido junto ao Detran, portanto, existem outros caminhos a serem percorridos. Diante da ausência de plausibilidade e urgência da medida, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA. Dispenso informações. Vista para contrarrazões. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito